Tribunal: TCU
Processo: 015.379/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10403/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único e inciso III, 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, determinar o arquivamento do processo, ordenar a medida do item 1.7 deste acórdão, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.379/2020-5 (Representação) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal do Amapá (34.868.257/0001-81) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: encaminhar cópia da instrução e da deliberação proferida à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), para eventual utilização como subsídio em futuras ações de controle.